Tribunal: TJDFT
Processo: 0031539-74.2012.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0031539-74.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAMIR ARTHUR LANGKAMER JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Anote-se a renúncia ao mandato informada pelo Dr. Wanderson Silva de Mezes – OAB/DF 24.199, sendo desnecessárias outras comunicações por se tratar de advogado substabelecido com reserva de poderes. Em relação ao substabelecimento de ID 60451710, trata-se de peça que não contempla a assinatura do advogado substabelecente e que tampouco traz a informação se o substabelecimento foi feito com ou sem reserva de poderes. Assim, intimem-se os advogados Thiago Machado de Carvalho OAB/DF 26973, Sérgio Antonino Fonseca OAB/DF 5945 e Flávio Augusto Fonseca OAB/DF 42335 para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem regular instrumento de substabelecimento. Após, à Secretaria, para que certifique eventual decurso de prazo quanto à intimação de ID 6000540, relativa à apresentação das razões de apelação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 11:44:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator